Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-91.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705101-91.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Vistos e etc. O feito se processo como apelação cível (ID 37370506) interposta pelo TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL Na origem, o recorrente suscitou dúvida registrária a requerimento de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, em face da nota de exigências para averbação da Carta de Habite-se à margem das 66 matrículas que compõe o empreendimento imobiliário erigido sob a modalidade de incorporação. O ilustre Juízo da Vara de Registros Públicos do DF julgou improcedente a dúvida afastando a exigência de complementação dos emolumentos (ID 37370485). Contra referida sentença o TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL interpôs recurso administrativo (ID 37370506). É o necessário. A suscitação de dúvida é procedimento administrativo que visa a solucionar dissenso entre o Oficial de Registro de Imóveis e o apresentante do título, no caso, a ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI. Da sentença proferida no processo da dúvida cabe apelação, que se processa, em geral, segundo a forma dada pelo CPC. Muito embora seja cabível a interposição de apelação da sentença prolatada no procedimento administrativo de suscitação de dúvida registral, o art. 202 da Lei de Registros Públicos (LRP), elenca, em rol exaustivo e fechado, os legitimados para a interposição do referido recurso. A propósito: Art. 202. Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Sobre o alcance da expressão "terceiro prejudicado", a doutrina de Josué Modesto Passos e de Marcelo Benacchio afasta a possibilidade de o oficial de registro de imóveis também possa ser considerado interessado no sentido da LRP. Explicam referidos autores: "O terceiro prejudicado é aquele que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica, submetida à apreciação judicial no processo da dúvida, atingir direito de que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual". Mais adiante, esclarecem de maneira pereptória: "O oficial de registro de imóveis não pode apelar da sentença da dúvida; o tabelião de notas, a fortiori, também não possui legitimidade da interpor apelação" (PASSOS, Josué Modesto; BENACCHIO, Marcelo. A dúvida no registro de imóveis. Coleção Direito Imobiliário volume 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, item 13.2.1). No mesmo sentido a doutrina mencionada pela eminente sentenciante do procedimento: “'(...) O Oficial Registrador não tem competência recursal, uma vez que não se trata de procedimento de natureza contenciosa. Sua presença no processo é passiva, apenas informando fundamentadamente os motivos de sua negativa e aguardando o resultado do procedimento. (...)' GENTIL, Alberto. Registros Públicos. Grupo GEN, 2021" (ID 37370502). Consequentemente, o Oficial Registrador não tem legitimidade para recorrer, motivo pelo qual não conheço do apelo. De outro lado, a natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso. Nesse sentido é a jurisprudência: "2. A natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, dada sua função precípua de controle da legalidade dos atos registrais e notariais (art. 12, III, da LOJDF), com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso. Inadmissível cogitar que o só fato de haver impugnação à decisão proferida em processo administrativo possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário" (Acórdão 1346810, 07100295620208070015, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao processamento do recurso administrativo interposto. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator